Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
V I S T O S. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de ID Num. 16584247, por meio da qual a MM Juíza de Direito julgou procedente “o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.010,54 (seis mil e dez reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de 31.07.2019, data da conta aos Ids. Num. 50956573- Pág. 3 e 50956829 - Pág. 1, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação” (Num. 16584247 - Pág. 6). Em face da sucumbência, o Réu, BANCO DO BRASIL S/A, foi condenado pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do CPC. Pois bem. Verifica-se que o Apelante não recolheu o preparo recursal quando da interposição do recurso de Apelação (Doc. Num. 16584249), a despeito de mencionar, nas razões recursais, a referida ocorrência. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 19 de julho de 2020.